Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-77.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016157-77.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA CASSIANA CAMPOS - CPF: 893.191.171-87 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO
.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SÚMULA 278 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária por incapacidade laboral e reconheceu a prescrição do pedido. A autora alega que não tinha ciência inequívoca de sua incapacidade laborativa quando propôs a ação.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do pedido de indenização securitária, com o termo inicial a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

1.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2.

No caso em análise, a autora sofreu um acidente de trabalho em 2019, mas alega que não tinha ciência inequívoca da sua incapacidade permanente quando propôs a ação em 2023.

3.

Os documentos médicos apresentados, apesar de indicarem restrições e afastamentos da autora, não atestam de forma categórica a invalidez permanente, porquanto não configurou ciência inequívoca da incapacidade.

4.

A mera concessão de auxílio-doença não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade permanente.

5.

O fato de a autora ter se submetido a diversos tratamentos e avaliações médicas após o acidente demonstra a busca por recuperação e a incerteza quanto à permanência da incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A mera concessão de auxílio-doença não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 1º, II, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel. Ministro RAUL ARAJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020; STJ, Súmula nº 278.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Lucineia Cassiana Campos.

Ação
:
Cobrança de indenização securitária
.

Sentença:
Julgou improcedente

e extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do pedido de recebimento de indenização securitária.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, arbitradas em 10% sobre o valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 247774183): Sustenta que a prescrição, em casos de indenização por incapacidade laboral, começa a contar a partir do momento em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade.

Alega que, apesar de ter sofrido o acidente em 2019, não tinha conhecimento claro e preciso sobre a permanência da sua incapacidade. Afirma que passou por diversos tratamentos e avaliações médicas, o que demonstra a expectativa de recuperação e a incerteza quanto à sua condição.

Sustenta que o recebimento de auxílio-doença não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade permanente, já que esse benefício pode ser concedido em casos de incapacidade temporária.

Pugna pelo provimento do recurso e anulação da sentença para que o processo prossiga e a perícia médica seja realizada.

Contrarrazões
(Id. 247774186): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucineia Cassiana Campos contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização securitária
e extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do pedido de recebimento de indenização securitária.

A controvérsia reside em verificar a ocorrência ou não da prescrição.

Com efeito, o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil prevê o prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança de indenização securitária. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 278, pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, nesse tipo de ação, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso em análise, a autora sofreu um acidente de trabalho em 2019, mas alega que não tinha ciência inequívoca da sua incapacidade permanente quando propôs a ação em 2023.

Contudo, em análise aos documentos médicos apresentados (IDs 247772241 e seguintes), verifica-se que, embora indiquem restrições e afastamentos da autora, não atestam de forma categórica que seria o caso de invalidez permanente.

Ressalte-se que os documentos médicos preveem o afastamento da autora do trabalho por períodos determinados. Desse modo, não se pode afirmar que a parte tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior ao da propositura da ação, de modo a dar início ao cômputo do prazo prescricional.

É importante destacar que a mera concessão de auxílio-doença, como alegado pela seguradora, não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Ademais, o fato de a autora ter se submetido a diversos tratamentos e avaliações médicas após o acidente demonstra a busca por recuperação e a incerteza quanto à permanência da incapacidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).
2. Nos termos do consignado pelo magistrado de primeiro grau, a presente ação de cobrança tem como causa de pedir não o sinistropelo qual a parte teria recebido anterior indenização, decorrente de incapacidade parcial, mas o posterior agravamento de seu quadro, que teria evoluído para uma alegada incapacidade definitiva. Nessa circunstância, não se pode considerar como termo inicial da prescrição a data do pagamento da indenização por invalidade parcial, ocorrido em 2009, uma vez que a alegada invalideztotalsomente fora atestada após nova perícia, realizada em 2016.
3. Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da presente ação de cobrança deve ser a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade total
, qual seja, 15/2/2016. 4. Agravo interno provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem. (AgInt no AgInt no AREsp 1662325/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF).
2. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 278 do STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1459697/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, não restou caracterizada a prescrição, porquanto não há documentos a demonstrar que o autor tivesse ciência inequívoca da sua incapacidade em momento anterior à propositura da ação.

Assim, entende-se que a ciência inequívoca da incapacidade, para fins de contagem do prazo prescricional, somente se daria com a realização de perícia médica, o que ainda não havia ocorrido quando a autora propôs a ação.

Desse modo, observa-se que comporta reforma a sentença, que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença que extinguiu o feito e afastar a prescrição. Consequentemente, remeta-se o feito à primeira instância para que possa dar-lhe regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024